Tribunal: TJDFT
Processo: 0738486-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738486-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERIZOMAR DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA GERIZOMAR DE SOUZA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0738778-91.2021.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para a Comarca de Rio Branco/AC. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de ajuizada por MARIA GERIZOMAR DE SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Pretende, em apertada síntese, a condenação do réu em danos morais e materiais em razão da suposta discrepância entre os depósitos realizados pela união e o saldo existente em sua conta do PASEP. Verifico que a parte autora reside em Rio Branco/AC e a relação jurídica objeto do feito também se deu naquela cidade (id 107552950). Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: ‘Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;’ É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor da comarca de Rio Branco/AC, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021 17:29:03.” Pede a Agravante, inicialmente, o deferimento da gratuidade de Justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Afirma que a decisão agravada viola o art. 10 do Código de Processo Civil, já que não houve prévia intimação da Autora para se manifestar sobre o tema da competência. Invoca o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor e assevera que “a competência territorial nestes casos é concorrente, ou seja, o CPC permite ao autor a escolha dentre dois ou mais foros. Escolhido um dos foros pelo consumidor não merece prosperar a arguição de incompetência.” (Num. 31164775 - Pág. 11). Menciona o enunciado n.o 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tece considerações acerca da perpetuação da jurisdição em caso de competência relativa. Conclui a Agravante que “a decisão agravada fere Súmula 33 do STJ, devendo ser reconsiderada ou, ao menos, justificada a afronta a esse entendimento sumulado daquela Colenda Corte.” (Num. 31164775 - Pág. 16). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para tornar insubsistente a decisão agravada. Sem preparo. Foi concedido à Agravante (Num. 31206571), nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, prazo para que promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se à Recorrente, no mesmo prazo, que promovesse o recolhimento do preparo recursal. A Agravante não se manifestou (Num. 31604561) e, em decorrência, foi indeferido o pedido de gratuidade de Justiça por ela formulado e lhe foi facultado que, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo (Num. 31617891). A Agravante, conforme certidão de ID Num. 32662135, permaneceu inerte. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0738778-91.2021.8.07.0001. O recurso não merece conhecimento. É consabido que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. No caso concreto, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento é deserto, uma vez que, indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, a Agravante não atendeu à determinação exarada por esta Relatoria (Num. 31617891 e 32662135). Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com essas considerações, ante a inadmissibilidade decorrente da ausência do pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador